Tribunal: TJBA
Processo: 8001661-29.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001661-29.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, JANAINA TROYA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL RECONHECIDO. LIMITAÇÃO FUNCIONAL MÉDIA PARA ATIVIDADES ESPECÍFICAS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS. SEQUELAS NÃO CONSOLIDADAS. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, com fundamento na inexistência de incapacidade laborativa. A controvérsia recursal centra-se na alegação do autor quanto à existência da redução da capacidade laborativa. A sentença baseou-se em prova pericial judicial conclusiva pela plena aptidão para o trabalho habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor logrou demonstrar a existência de redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, à luz da prova pericial produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laborativa, podendo ser total ou parcial para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

4. No caso, a prova pericial judicial concluiu pela existência de diagnóstico de síndrome do túnel do carpo bilateral, reconhecendo nexo causal, mas apontando que a segurada se encontra
apta para suas atividades habituais
como analista administrativa, apresentando apenas restrição média para tarefas que demandem alta força de preensão palmar.

5. A mera constatação de limitação parcial ou de esforço maior para determinadas atividades
não é suficiente
para caracterizar a redução da capacidade laborativa exigida pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça no
Tema 416
.

6. A prova pericial, realizada por profissional imparcial nomeado pelo juízo, atesta de forma categórica a inexistência de incapacidade laborativa, indicando que o autor se encontra apto para o desempenho de suas atividades habituais.

7. Os documentos médicos unilaterais apresentados pelo autor carecem de imparcialidade e rigor técnico, não sendo suficientes para infirmar a robustez e a objetividade da perícia judicial.

8. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o juiz a valorar a prova pericial como prevalente, desde que fundamentadamente, o que se observa na sentença impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: “Para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige-se a existência de sequela consolidada que resulte em efetiva redução da capacidade para o desempenho da atividade habitual. A mera constatação de limitação parcial ou restrição para determinadas tarefas, sem repercussão sobre a função profissional efetivamente exercida, não configura a redução exigida pela norma. Se o laudo pericial atesta a aptidão do segurado para suas atividades habituais, ainda que identifique restrições específicas, não se encontram preenchidos os requisitos legais para o deferimento do benefício acidentário.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – Tema 416, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, j. 25/08/2010; TJ-BA, APL nº 0386121-86.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 29.08.2022. TJ-BA, APL nº 8002366-33.2015.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 10.11.2021. TJ-BA, APL nº 8008676-21.2016.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 30.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8001661-29.2022.8.05.0150, originado do Juízo da 2° Vara de Acidentes de Trabalho de Feira de Santana, em que é Apelante
MARILENE DA SILVA REIS
e Apelado o
INSS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, mantendo a sentença desafiada pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/
PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04